Tribunal: TJES
Processo: 0031797-59.2019.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empregado Público / Temporário
Data de julgamento: 2022-06-24

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA Nº 0031797-59.2019.8.08.0024

PARTE: GILCELLY MARY DE SALES

PARTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:

REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE. DIREITO AO PAGAMENTO DO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REMESSA QUE NÃO ALTERA A SENTENÇA.

1.

Na hipótese de declaração da nulidade do contrato administrativo de designação temporária, o STF vem reconhecendo que tal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos a não ser o direito à percepção dos salários do período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados a título de FGTS.

2. Outrossim, o Decreto nº 20.910/32, por se tratar de norma especial, deve prevalecer sobre a lei geral, sendo aplicável o prazo prescricional quinquenal às pretensões deduzidas em face da Fazenda Pública, inclusive no que concerne à cobrança de valores do FGTS.

3. Remessa que não altera a sentença.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO A REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 20

de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0031797-59.2019.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS,MEIO AMBIENTE E SAÚDE
PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
REMESSA NECESSÁRIA Nº 0031797-59.2019.8.08.0024

PARTE: GILCELLY MARY DE SALES

PARTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária oriunda da 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE, deflagrada em face da sentença (ID 2243131, p. 167/174), que acolheu o pedido autoral, a fim de declarar nulos os contratos administrativos de contratações temporárias e/ou aditivos mencionados na inicial, firmados entre a parte Requerente e o Estado do Espírito Santo e, diante disso, condenou o Estado do Espírito Santo a recolher em favor da parte Requerente a rubrica dos depósitos de FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, referente ao período de janeiro/2011 a maio/2014, com incidência de juros de mora aplicados à caderneta de poupança, a partir da constituição do devedor em mora por meio da citação, bem como correção monetária pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada depósito do FGTS.

Não houve a interposição de recurso de apelação voluntário.

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 03 de junho de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR
REMESSA NECESSÁRIA Nº 0031797-59.2019.8.08.0024

PARTE: GILCELLY MARY DE SALES

PARTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária oriunda da 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE, deflagrada em face da sentença (ID 2243131, p. 167/174), que acolheu o pedido autoral, a fim de declarar nulos os contratos administrativos de contratações temporárias e/ou aditivos mencionados na inicial, firmados entre a parte Requerente e o Estado do Espírito Santo e, diante disso, condenou o Estado do Espírito Santo a recolher em favor da parte Requerente a rubrica dos depósitos de FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, referente ao período de janeiro/2011 a maio/2014, com incidência de juros de mora aplicados à caderneta de poupança, a partir da constituição do devedor em mora por meio da citação, bem como correção monetária pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada depósito do FGTS.

Pois bem. Embora seja possível a contratação temporária em algumas situações,
as renovações sucessivas e/ou prolongamento infundado da vigência do contrato de trabalho absolutamente desnaturaram o seu caráter excepcional, tornando-a, pois, revestida de patente nulidade.

Na hipótese de declaração da nulidade do contrato administrativo de designação temporária, o STF vem reconhecendo que tal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos a não ser o direito à percepção dos salários do período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados a título de FGTS, senão, vejamos:

DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100/2007. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 4.876/MG. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. PRECEDENTES.
1. A contratação irregular de servidores públicos temporários não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (Tema 916)
.
2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1198216 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 12-09-2019 PUBLIC 13-09-2019).

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).
2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
.
3. Recurso extraordinário desprovido. (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014).

Portanto, como se pode observar, o vínculo constituído entre as partes litigantes é de natureza jurídico-administrativa, razão porque se submete ao regramento do Direito Administrativo e não aos preceitos do contrato trabalhista regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Assim, agiu com acerto o Julgador de origem ao declarar a nulidade dos contratos firmados, o que coaduna com o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que editou súmula sobre a questão, a fim de pacificar o entendimento jurisprudencial no âmbito deste Estado. Vejamos:

"SÚMULA 22. É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.”

Também agiu com acerto o Julgador ao estabelecer o prazo prescricional quinquenal.

Não se desconhece o fato de que, de acordo com o entendimento fixado pelo STF no ARE 709212/DF,
“o prazo prescricional para se postular as verbas de FGTS será de 30 anos, contado do fim do último contrato, no caso dos DTs que tenham sido contratados antes de 2014”
.

Mister, então, trazer à baila a ementa do referido recurso, a qual foi exarada no regime de repercussão geral:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (ARE 709212, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)

Como se vê, no julgamento do recurso em questão, a Suprema Corte entendeu pela inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto nº 99.684/1990, que preveem a prescrição trintenária para as pretensões relativas à cobrança de FGTS.

Na mesma oportunidade, o STF modulou os efeitos de sua decisão, atribuindo-lhe eficácia ex nunc, de forma que
“[...] para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão”.

Assim, pelo raciocínio acima exposto, para os casos em que o termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento (13/11/2014) aplicar-se-á o prazo quinquenal e, para os casos em que o prazo já estivesse em curso, como o presente, aplicar-se-á o prazo trintenário, previsto na Lei nº 8.036/1990.

Ocorre que, como já consignado por este E. Tribunal (TJES) em situações análogas à dos presentes autos, é necessário proceder a um
distinguishing
entre a tese fixada no Recurso Extraordinário com Agravo mencionado e a hipótese em testilha.

Isso porque, no dito julgado definiu-se apenas o regime de prescrição aplicável às pretensões referentes a empregadores privados. O caso em voga, conforme consignado, diz respeito à cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública, situação a respeito da qual o Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ já consolidou entendimento no sentido de que o prazo prescricional aplicável é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 1º do DL nº 20.910/32 (AgRg no AgRg no REsp. 1.539.078/RN, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 16.9.2015; REsp. 1.107.970/PE, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJe 10.12.2009).

Outrossim, o Decreto nº 20.910/32, por se tratar de norma especial, deve prevalecer sobre a lei geral, sendo aplicável o prazo prescricional quinquenal às pretensões deduzidas em face da Fazenda Pública, inclusive no que concerne à cobrança de valores do FGTS.

Nessa toada, eis a jurisprudência:

EMENTA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS ARE 709.212 APLICÁVEL A EMPREGADORESS PRIVADOS CONTRATO TEMPORÁRIO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RENOVAÇÕES SUCESSIVAS NULOS DEVIDO O PAGAMENTO DE FGTS PRESCRIÇÃO QUINQUENAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SENTENÇA ILÍQUIDA RECURSOS DESPROVIDOS REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. 1- É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados - Súmula 22/TJES. 2- Apesar de o STF ter definido, ao julgar o RE 709.212, que somente a partir de tal julgamento é que poderia ser observado o prazo quinquenal, devendo-se, antes, aplicar o trintenário, o julgado em apreço deu-se apenas no âmbito das pretensões referentes a empregadores privados, uma vez que, quanto à prescrição da pretensão que visa cobrar FGTS em razão de contratos nulos celebrados pela Administração Pública, o STJ já havia firmado há muito o entendimento que o prazo prescricional deve ser aquele aplicável à Fazenda Pública, decorrente da previsão do art. 1º, do DL 20.910/32 (quinquenal). Precedentes. (TJES, Agravo Interno Ap nº 024110083672). 3- Tratando-se de sentença ilíquida proferida em desfavor da Autarquia Previdenciária, o arbitramento dos honorários sucumbenciais relativos à fase de conhecimento, inclusive quanto ao percentual a ser aplicado, deve ser remetido à liquidação. 4- Recursos desprovidos. 5- Remessa Necessária conhecida para modificar parcialmente a sentença, no que tange aos honorários sucumbenciais. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 064190006169, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/05/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULIDADE - FGTS FAZENDA PÚBLICA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL SENTENÇA REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o posicionamento de que o Decreto 20.910/1932, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral, desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos. II - Inaplicável ao presente caso o julgado do RE 709212/DF, tendo em vista que este trata de relações entre particulares e, na hipótese vertente, a demanda foi engendrada em face da Fazenda Pública. III - Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 024140309980, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 12/06/2019).

(...). 4- Havendo nulidade do contrato de trabalho, é devido o pagamento do FGTS, observada a prescrição quinquenal, a teor do que estabelece o art. 1º, do Decreto nº 20.910/32. 5- A jurisprudência é assente no sentido de que há que prevalecer a norma especial constante do ar. 1º, do Decreto nº 20.910/32 prazo quinquenal -, em se tratando de cobrança em face da Fazenda Pública, restando inaplicável o prazo trintenário, que incide quando ela (a Fazenda Pública) compõe o polo ativo da demanda, perseguindo valores. (...). (TJES, Classe: Apelação, 062150040764, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/07/2019, Data da Publicação no Diário: 10/07/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.030, II, DO CPC/2015. PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL A PRETENSÕES FORMULADAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA EM SE TRATANDO DE NULIDADE DE CONTRATAÇÃO E OBIRGAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE FGTS. APLICABILIDADE DA REGRA ESPECIAL DO ART. 1º. DO DL 20.910/32 EM DETRIMENTO DA REGRA GERAL DO ART. 23, § 5º, DA EI 8.036/1990. DISTINGUISHING ENTRE O CASO CONCRETO O QUE RESTOU DEFINIDO NOS TEMAS 608 E 916 PELO STF. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Esta Corte, ao julgar o recurso interposto nos autos, no tocante à prescrição, realizou o devido distinguishing entre o que restou definido pelo STF por meio do Tema 608 (RE 709.212) e o presente caso concreto, esclarecendo que o art. 23, § 5º. da Lei 8.036/1990 (prescrição trintenária) diz respeito às pretensões formuladas entre particulares, sem que a Fazenda Pública atue no polo requerido, porque, neste caso, aplica-se regra especial prevista no art. 1° do DL 20.910/32. Precedentes do TJ/ES. 2. Não se desconhece que o STF, em sede de repercussão geral (Tema 916), firmou o entendimento de que a aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (RE 765320 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 20-09-2017 PUBLIC 21-09-2017). 3. Ocorre que o art. 19-A da Lei 8.036/1990 não dispõe acerca do instituto denominado prescrição, mas apenas de regra de direito material correspondente à obrigação de recolhimento de FGTS em razão de contratações declaradas nulas. 4. A regra prescricional aplicável à Fazenda Pública, prevista no art. 1º do DL 20.910/32, conforme já definido por esta Corte, é especial e prevalece sobre a regra geral estabelecida no art. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990, sendo certo que aquele dispositivo não fora objeto de análise pelo STF em sede de repercussão geral. 5. Manutenção do acórdão e determinação de remessa dos autos à Vice-Presidência. (TJES, Classe: Apelação, 024100092063, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/09/2018, Data da Publicação no Diário: 26/09/2018)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO SOBRE A PRETENSÃO INICIAL. HIPÓTESE DE COBRANÇA DE VALORES DE FGTS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL (ARTIGO 1º, DO DECRETO 20.910/1932). DESCABIDA A APLICAÇÃO DO ARE Nº 709212/DF AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. O Decreto nº 20.910/32, por se tratar de norma especial, deve prevalecer sobre a Lei geral, sendo aplicável o prazo prescricional quinquenal às pretensões deduzidas em face da Fazenda Pública, inclusive no que concerne à cobrança de valores do FGTS. II. Afigura-se descabida a aplicação da tese firmada no ARE nº 709212/DF, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ao caso em tela, uma vez que tal precedente não tratou de questão referente à cobrança de débitos relativos ao FGTS em face da Fazenda Pública, porquanto, naquele caso específico, foi ajuizada Ação de Cobrança em face do BANCO DO BRASIL S/A que, na qualidade de Sociedade de Economia Mista, não se sujeita ao teor do Decreto nº 20.910/32. III. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 013150030735, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2019, Data da Publicação no Diário: 30/05/2019).

(...) O recurso versa sobre direito ao levantamento do FGTS por trabalhador cujo contrato com a administração pública seja declarado nulo, matéria que se encontra sumulada por este egrégio TJES (súmula nº 22), o que torna possível o julgamento monocrático do relator, nos termos do art. 932,IV do CPC. Ausência de nulidade da decisão monocrática. Preliminar rejeitada. (...). Portanto, não há que se falar em prescrição trintenária no presente caso, visto que não se aplica a modulação dos efeitos do julgamento do ARE nº 709.212. 4 Nos termos da Jurisprudência predominante do e. STJ, [...]o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos.[...] (REsp 1107970/PE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 10/12/2009). (...). (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 001130027970, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 16/08/2019).

Assim, in casu
, deve ser mantida a sentença.

Do exposto, sendo despiciendas maiores considerações, conheço do reexame necessário e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença.

É como voto.

EMENTA
REMESSA NECESSÁRIA Nº 0031797-59.2019.8.08.0024

PARTE: GILCELLY MARY DE SALES

PARTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:

REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE. DIREITO AO PAGAMENTO DO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REMESSA QUE NÃO ALTERA A SENTENÇA.

1.

Na hipótese de declaração da nulidade do contrato administrativo de designação temporária, o STF vem reconhecendo que tal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos a não ser o direito à percepção dos salários do período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados a título de FGTS.

2. Outrossim, o Decreto nº 20.910/32, por se tratar de norma especial, deve prevalecer sobre a lei geral, sendo aplicável o prazo prescricional quinquenal às pretensões deduzidas em face da Fazenda Pública, inclusive no que concerne à cobrança de valores do FGTS.

3. Remessa que não altera a sentença.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO A REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE RELATOR
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.